Tribunal: TJSP
Processo: 1029209-43.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Usucapião – Extinção sem apreciação do mérito – Falta de recolhimento das custas iniciais – Indeferimento da justiça gratuita que foi objeto do Agravo de Instrumento no 2220911-54.2019.8.26.0000, recurso ao qual foi negado provimento por este relator – Até o momento não providenciaram os apelantes o recolhimento das custas iniciais, nem demonstraram a aludida hipossuficiência para fins

Ementa:
Usucapião – Extinção sem apreciação do mérito – Falta de recolhimento das custas iniciais – Indeferimento da justiça gratuita que foi objeto do Agravo de Instrumento no 2220911-54.2019.8.26.0000, recurso ao qual foi negado provimento por este relator – Até o momento não providenciaram os apelantes o recolhimento das custas iniciais, nem demonstraram a aludida hipossuficiência para fins processuais – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2021.0000050996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029209-43.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARCIO
TUCCI, é apelada LENISA FREIRE RABELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
fmb
Voto no 28700
Apelação no 1029209-43.2019.8.26.0224
Apelantes: Marcio Tucci e outra
Apelada: Lenisa Freire Rabello
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Guarulhos
Juiz: Ricardo Felicio Scaff
Usucapião Extinção sem apreciação do mérito
Falta de recolhimento das custas iniciais

Indeferimento da justiça gratuita que foi objeto do
Agravo
de
Instrumento
no
2220911-54.2019.8.26.0000, recurso ao qual foi
negado provimento por este relator
Até o
momento não providenciaram os apelantes o
recolhimento
das
custas
iniciais,
nem
demonstraram a aludida hipossuficiência para fins
processuais Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta ação de
usucapião sem apreciação do mérito (CPC 290 e 485, X).
Alegam os apelantes que: a) descabe a
extinção da demanda, notadamente em razão da atual situação de
pandemia; b) são isentos da declaração de imposto de renda; c) a
situação de pandemia acarretou dificuldade de acesso e comunicação;
d) houve cerceamento de defesa; e) inexistiu prova em sentido contrário
à aludida hipossuficiência para fins processuais; f) deve haver
reabertura de prazo para a apresentação de declaração e demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fmb
documentos, a exemplo de extrato de aposentadoria e CLT.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de
se manifestar no feito.
2. Pretendem os autores o reconhecimento
da usucapião de imóvel. Foi atribuído à causa o valor de R$ 164.508,96.
A decisão que indeferiu a justiça gratuita
foi objeto do Agravo de Instrumento no 2220911-54.2019.8.26.0000,
recurso ao qual foi negado provimento por este relator em outubro de
2019 (fls. 90/92).
Não houve demonstração de eventuais
fatos novos a justificar a alteração do entendimento deste relator.
Assim, indeferido o pleito de justiça gratuita
e deixando os apelantes de recolher as custas iniciais, a hipótese era
mesmo de extinção da demanda sem apreciação do mérito.
Quanto
à
alegada
dificuldade
de
comunicação, até o momento não providenciaram os apelantes o
recolhimento das custas iniciais, nem demonstraram a aludida
hipossuficiência para fins processuais, inexistindo cerceamento de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
fmb
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR